Tribunal: TJES
Processo: 5001232-16.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001232-16.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALYA DE OLIVEIRA MOULAZ DA SILVA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5001232-16.2023.8.018.0047

Recorrente:
THALYA DE OLIVEIRA MOULAZ DA SILVA

Recorrido: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE. VALOR NÃO RESTITUÍDO. RELATA A AUTORA QUE NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2022, COMPROU UM JOGO DE PANELAS JUNTO A REQUERIDA NO VALOR DE R$144,82 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), PAGO VIA BOLETO. ALEGA QUE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 O PEDIDO FOI CANCELADO, CONTUDO OS VALORES NÃO FORAM ESTORNADOS ATÉ O PRESENTE MOMENTO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA O VALOR DE R$144,82 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS). RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA A FIM CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
INCONTROVERSA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, O PAGAMENTO E O NÃO RECEBIMENTO DO BEM ADQUIRIDO.

AUTORA QUE COMPROVA NA EXORDIAL SUCESSIVAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA.
QUEIXA AUTORAL QUE NÃO SE ESCUDA UNICAMENTE NO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, MAS NA RECUSA NÃO MOTIVADA EM SOLUCIONAR O IMPASSE, NÃO OBSTANTE A EVIDÊNCIA INSOFISMÁVEL DO DIREITO DA PARTE CONSUMIDORA. CONDUTA DESIDIOSA DO FORNECEDOR QUE CAUSOU MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DO OFENDIDO, QUE REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO.

POR TAIS RAZÕES, ENTENDO CABÍVEL CONDENAÇÃO NO IMPORTE

DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO, CONDENANDO A FORNECEDORA AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDINDO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO, CONFORME OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)